Tribunal: TJDFT
Processo: 0010066-29.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PENAL. RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ORDEM SUPERIOR. COMANDO CLARO E PESSOAL. NÃO ATENDIMENTO. DOLO CARACTERIZADO. ASSUNTO OU MATÉRIA DE SERVIÇO. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO PRESENTE.
Suficientemente comprovadas a existência de comando objetivo, claro, concreto e pessoal ao Apelante, emanado de superior hierárquico, assim como a ciência daquele quanto às consequências da abstenção do ato, presente, ainda, o elemento normativo do tipo "assunto ou matéria de serviço”, inviável a postulada absolvição.
Apelação não provida.